Tribunal: TJMT
Processo: 0001513-53.2016.8.11.0036
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001513-53.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MUNICIPIO DE TESOURO - CNPJ: 03.543.303/0001-49 (APELADO), JESSICA GIRARDI - CPF: 045.952.191-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TESOURO/MT – CONCESSAO DA LIMINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE FAZER PELO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE RATIFICACAO DA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO PROVIDO.

Concedida a medida liminar e cumprida a obrigação de fazer requerida pelo Ministério Público, a ratificação da decisão se tratava de medida imperativa.

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, quanto aos direitos da criança e do adolescente, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no
0001513-53.2016.8.11.0036
,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e revogou a decisão que deferiu a medida liminar, ao fundamento de que compete ao Executivo analisar a conveniência e oportunidade, no que tange à reforma e estruturação do Conselho Tutelar.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante, que constituir dever do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, os direitos que lhe são inerentes, além de coloca-los à salvo de toda forma de negligencia, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Assevera que, a doutrina da proteção integral, compreende a preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Argumenta que, o Conselho Tutelar se trata de órgão permanente e autônomo, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Afirma que, configurada a omissão estatal, admite-se a intervenção do Poder Judiciário.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

Contrarrazões no id. 45958951, oportunidade em que o Apelado alega que, atendeu aos pedidos formulados na inicial, promovendo melhorias nas dependências do Conselho tutelar.

Aduz que, adquiriu um aparelho celular e instalou um telefone fixo exclusivo para uso do Conselho Tutelar, promoveu a manutenção no veículo utilizado pelo órgão, bem como procedeu reparos na estrutura física, com a instalação de computadores e um aparelho de ar condicionado, além de demonstrar a realização de curso para capacitação dos Conselheiros.

Forte em tais razões, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial (id. 50157457) se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Município de Tesouto/MT, ao fundamento de que o Conselho Tutelar de Tesouro necessitava de reforma em sua estrutura física, ante a necessidade de instalação de um aparelho de ar condicionado, encontrando-se em falta, materiais básicos de trabalho, como grampeador, perfurador, papel e toner para impressora.

Narra ainda na exordial, que o mencionado órgão não dispõe de um aparelho celular para ser utilizado, e que o telefone fixo é compartilhado com a Secretaria Municipal de Educação, e ainda, que o veículo destinado ao Conselho Tutelar necessita de manutenção.

Por fim, pretende o
Parquet
que sejam disponibilizados cursos para os Conselheiros Tutelares, bem como que lhe sejam pagas diárias para a hipótese de deslocamento para outras cidades.

A liminar foi deferida pelo Juízo de 1o Grau, determinando-se ao Município que adotasse as providencias postuladas pelo Ministério Público.

Em sede de contestação, o Apelado ressalta que todas as medidas requeridas foram atendidas após a troca do gestor municipal.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que,
compete ao Executivo analisar a conveniência e oportunidade, no que tange à reforma e estruturação do Conselho Tutelar.

Pois bem.

Conforme diligência realizada pela Promotoria de Justiça de Guiratinga/MT, o Conselho Tutelar não dispunha de ar condicionado; o veículo do órgão estava parado por falta de combustível e manutenção; o telefone fixo era compartilhado com outro órgão; o imóvel não possuía placa de identificação; não havia toner para impressora, grampeador, perfurador; não era disponibilizado aos Conselheiros, a participação em cursos de capacitação, tampouco o pagamento de diárias em deslocamento para outros Municípios; ausência de um celular próprio do Conselho quando da realização de plantões.

Inobstante o deferimento da liminar, o Juízo de 1o Grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que não caberia ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade administrativa quanto à conveniência e oportunidade das melhorias a serem promovidas no Conselho Tutelar. Não agiu com o costumeiro acerto o Juízo
a quo
.

Conforme ressaltado pelo Município de Tesouro/MT, todas as recomendações vertidas pelo Ministério Público foram cumpridas.

Consoante se evidencia do id. 45958478 e seguintes, o Município promoveu a instalação de ar condicionado nas dependências do Conselho Tutelar, adquiriu um aparelho celular e providenciou a instalação de um telefone fixo destinado exclusivamente ao órgão, realizou os devidos reparos no veículo destinado ao uso dos Conselheiros, bem como providenciou cursos de capacitação à estes, inclusive com o pagamento de diárias na hipótese de deslocamentos à outros Municípios.

Destarte, houve reconhecimento pelo ente municipal de que as medidas postuladas pelo
Parquet
se faziam necessárias.

Assim, a medida mais recomendada seria a ratificação da liminar deferida, com a consequente procedência dos pedidos formulados na inicial.

Em consonância à Carta da República, constitui dever do Poder Público e de todos, assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade
, os direitos que lhe são inerentes, colocando-os a salvo de toda forma de negligência
, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
(art. 227).

Preconiza ainda a Lei no 8.069/90, que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral
.

Registre-se ainda que, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a garantia de prioridade compreende a preferência na formulação e execução das políticas públicas, bem como a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude (art. 4o, parágrafo único, alíneas “c” e “d”).

Tecidos estes delineamentos, não pairam dúvidas de que constitui dever do Município, providenciar uma estrutura física adequada ao Conselho Tutelar.

Destarte, encontra-se demonstrado, que a inércia do Poder Público não atende ao princípio da proteção integral e da absoluta prioridade no atendimento aos direitos da criança e do adolescente.

Quanto ao fundamento de indevida ingerência na esfera Administrativa e inobservância à teoria da reserva do possível, é certo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais,

não sendo possível a oposição do argumento de necessidade de observância da previsão orçamentária.

A propósito, colaciono jurisprudência:

Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido.
1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas
. 3. Agravo regimental não provido.”
(SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

“AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 1.
A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 679066 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

Feitas estas considerações, não há falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou na aplicação da teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia estatal em cumprir o seu dever de assegurar com prioridade, a proteção integral à criança e ao adolescente.

Posto isso, inexistindo violação ao princípio da separação dos Poderes e não se mostrando legítima a aplicação da teoria da reserva do possível; a sentença objurgada deve ser reformada.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“(...) cabe ao município de Tesouro-MT implementar políticas públicas com o escopo de prover os recursos materiais e humanos essenciais ao bom desempenho do Conselho Tutelar e Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, com absoluta prioridade, visando efetivar sua obrigação constitucional e legal de proteção aos direitos infanto-juvenis.

(...) Portanto,
tem o Poder Judiciário o dever de intervir ante a omissão do Poder Executivo visando garantir que direitos fundamentais insculpidos na Constituição Federal saiam do papel e sejam imediatamente implementados, em especial quando estão em cena valores constitucionais mais elevados.

(...) Da mesma forma,
descabe a invocação da reserva financeira do possível, pois o Poder Público deve proporcionar o mínimo existencial à pessoa humana de modo a oferecer a prestação de serviços sociais essenciais que possibilitem a existência digna de acordo com a realidade nacional, sob pena de resultar num nefasto retrocesso social
.”

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
concedo o almejado provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021